Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto(s) do processo: Não classificado - Por motivo dos cargos de Gerência Executiva, Coordenador (a) de Arrecadação, Coordenador (a) de Fiscalização, criados por meio de Resolução de Diretoria CRO/AL No 02/2010, da Resolução de Plenária CRO/AL N° 20/2018 e Resolução N° 19/2017 tratam de criação de cargos em comissão que foram preenchidos por servidores comissionados não pertencentes ao quadro efetivo da autarquia, ou seja, foram investidos sem ter prestado concurso público de provas ou de provas e títulos, respectivamente.

Inteiro teor:
Acórdão 2377/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos denúncia, sendo apreciado, nesta fase processual, monitoramento do cumprimento da determinação constante no item 9.4 do Acórdão 2146/2023-TCU-Plenário . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante no item 9.4 do Acórdão 2146/2023-TCU-Plenário e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 138), ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.772/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Interessados: Cláudia Valéria Silva Coutinho de Lima (XXX.920.184-XX); Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (12.316.311/0001-43). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jadson Coutinho de Lima (OAB/AL 3085), representando Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.